Tribunal: TJMT
Processo: 1026831-13.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026831-13.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Efeitos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONILDE SOUZA SILVA - CPF: 915.655.531-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEONILDE SOUZA SILVA - CPF: 915.655.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), LEONILDE SOUZA SILVA - CPF: 915.655.531-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
PRELIMINAR
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – REJEITADA
–
HOME CARE 24H -
DIAGNÓSTICO
–
SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR
(CID 169.4)

– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ARTIGO 196 DA CF/88)
–

DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO
– RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recursos de Apelação Cível
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Leonilde de Souza Silva, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do

Município de Rondonópolis, ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou os entes públicos a fornecerem o atendimento domiciliar
– Home Care 24 horas
–
em favor da Autora
, Recorrida,

com avaliação
quando houver alteração no quadro clínico (id. 165419671).

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
busca a reforma do ato sentencial, sob o argumento de que houve
erro in judicando,
porque o magistrado deixou de condenar os entes públicos no pagamento dos honorários sucumbenciais (id.
165419673
).

Por sua vez, a
Fazenda Pública Municipal
recorre, sustendo, em preliminar, ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, (1) que

compete ao Estado de Mato Grosso tal responsabilidade, ante as regras de repartição de competência na área da saúde,
o que impõe direcionamento do cumprimento da obrigação imposta, em observância ao Tema 793 do STF; (2) os limites entre o direito individual e coletivo, em razão do princípio da igualdade; (3) desequilíbrio com a judicialização; (4) limitação orçamentária (id.
165419676
).

Foram apresentadas as contrarrazões, respectivamente, nos ids.
165419679,
165419684 e
165419688
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pelo parcial provimento do Recurso, interposto pela Fazenda Pública Municipal, e pelo desprovimento do Apelo, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 169844184).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, cuida-se de
Recursos de Apelação Cível
, em face da sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido da inicial

(id. 165419671).

A Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Leonilde de Souza Silva
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Rondonópolis
, objetiva que os entes públicos providenciem, com urgência, o tratamento especializado de
Home Care
24 h, ou, subsidiariamente, o Sistema de Atendimento Domiciliar, no prazo de 48 (quarenta e oito) hora (id. 165418792)
.

O Magistrado de Primeiro Grau, com base nos documentos, determinou aos requeridos que arquem com mencionado tratamento médico (
id. 165419671).

Irresignados, recorrem as Fazendas Públicas Estadual e Municipal
(ids.
165419673 e 165419676
).

Do recurso da Fazenda Pública Municipal

A

Fazenda Pública Municipal
alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
, e, no mérito, argumenta ausência de responsabilidade para cumprimento da obrigação, já que sua atuação se limita aos serviços de atenção básica à saúde, disponibilidade orçamentária, dentre outros
.

Da Preliminar

No que concerne à aventada ilegitimidade passiva do município de Rondonópolis para figurar no polo passivo da demanda,
ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera o argumento.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Nessa quadra, REJEITO a suscitada preliminar de

ilegitimidade passiva
ad causam
do município de Rondonópolis.

Do Mérito

A prova revela que a Autora, Recorrida, idosa, devido à acidente vascular cerebral ficou com sequelas motoras e neurológicas irreversíveis (CID 169.4), e, por isso, necessita, com urgência, de tratamento de
Home Care
24h de acordo com laudo médico (id.
165418794
e ss).

Foi demonstrada a hipossuficiência financeira para custeio do postulado tratamento, por meio de declaração e holerites, apresentados à Defensoria Pública
(id. 165418793).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem o tratamento específico que a idosa necessita para recuperação de sua saúde, cujo custo é alto.

A pleiteada prestação de serviço público de saúde não compete à municipalidade, na medida que tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim,
primariamente, cabe ser assegurado o acolhimento da substituída pelo Estado. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, tem-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Nessa linha, cita-se decisão que reforça o entendimento de que a repartição de competência na área da saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
HUMANO À
SAÚDE
.
MEDICAMENTOS
.
CÂNCER
. CACON. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
. TEMA 793 DO STF. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
) fornecer
medicamento
aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a
saúde
é
direito
de todos e dever do Estado. Reafirmação da responsabilidade
solidária
dos entes federados nas prestações relativas ao
direito
humano à
saúde
no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 2.
A repartição de competência no Sistema Único de
Saúde
não afasta a responsabilidade
solidária
dos entes público
s,
razão por que o Estado deve fornecer o
medicamento
pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. Apelação desprovida.” (Apelação Cível n. 50018343220198210064, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Francesco Conti, julgado em 24-11-2021).

Desse modo, conclui-se que a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

Do recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

recorre
tão somente no que diz respeito à parte que deixou de condenar os

Apelados no pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Acerca da questão ora analisada, registro que, em novo exame da situação vertente, percebo que, a despeito da equiparação promovida pela EC n. 80/2014 (entre as instituições Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público), a partir do julgamento pela Corte Superior de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 129), do REsp 1108013/RJ, permanece vigente o aludido Tema 129, posto que o STJ o aplica a seus julgados.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO
–
RECURSO ESPECIAL
–
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA HOSPITAL EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO
–
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
–
ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO
–
CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
SÚMULA 421/STJ
–
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP. 1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011
–
AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

2. No caso dos autos, a Defensoria Pública é órgão do Estado do Mato Grosso e está a litigar contra a Municipalidade de Cuibá/MT, o que não configura confusão.

3. Agravo Interno do Município do Cuiabá/MT a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1605745/MT, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
–
APLICABILIDADE
–
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
–
ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
HONORÁRIOS
–
DEFENSÓRIA PÚBLICA
–
MATÉRIA CONSTITUCIONAL
–
AUSÊNCIA
–

SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
INCIDÊNCIA
–
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
–
APLICAÇÃO DE MULTA
–
ART. 1.021, § 4
o
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil, de 2015.

II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica a interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4
o
, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

Convém registrar, ainda, o que enuncia o artigo 130, III, da Lei Complementar n. 80/1994:

Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...) III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições”. Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.

Com efeito, percebe-se que o citado artigo, plenamente vigente, proíbe o recebimento
pessoal
dos honorários pelos defensores públicos, mas não seu auferimento pela Defensoria, para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Dessa forma, após minuciosa análise da matéria, com fulcro nos artigos 130 e 4
o
, XXI, da LC n. 80/1994 c/c artigo 33, § 2
o
, da LC n. 146/2003 c/c Tema 129, do STJ, reconheço a possibilidade da condenação nos honorários, a favor da Defensoria Pública, quando sucumbente o ente municipal.

Entrementes, este não é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, reiteradas vezes, por maioria, manifestou-se no sentido da não condenação do estado ao pagamento da verba honorária, em favor da Defensoria Pública Estadual. Nesse sentido os julgados: RAC/RNS 53364/2016, RAC/RNS 117123/2016, RAC 170688/2016.

Posto isso, neste Sodalício não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida. Conforme afirmado anteriormente, é pacífico, tanto nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, quanto na Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que é indevido o arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido, Apelação/Remessa Necessária 20678/2018, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018; Apelação/Remessa Necessária 26831/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.

Posto isso,
ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício e pelos Tribunais Superiores,
não assiste razão à insurgência da Defensoria Pública, ora Recorrente.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a Apelação, interposta pelo município de Rondonópolis, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, e
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023